Tribunal: TJBA
Processo: 0505929-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505929-46.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VOGA AUTOMACAO E TELEINFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
YON YVES COELHO CAMPINHO JUNIOR

APELADO: CONDOMINIO EDF RESIDENCIAL ESPACO ATLANTICO

Advogado(s)
:
ARSEMIO POSSAMAI, TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA, MARCOS ANTONIO TAVARES GRISI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS
.
SUBCONTRATAÇAO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS DEMONSTRADA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ENTE DESPERSONALIZADO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na hipótese vertente, o recorrente motivou o recurso com razões hábeis a reformar a decisão recorrida, justificando, assim, o prolongamento do direito de ação, eis que a argumentação deduzida no recurso
guarda relação com os pontos tratados pela sentença vergastada.
Não há, portanto, qualidade genérica a ser imputada ao recurso autoral, havendo clara dialeticidade recursal.

2. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço e do risco do empreendimento, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova, relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer, no presente caso.

3.
Sucede que a prova documental produzida nos autos pel
a
autor
a
demonstra
o dissabor que sofreu ante as condutas da Empresa Ré.
Entretanto,
a ré/recorrente não logra comprovar os fatos que alega,
de que inexistiu a subcontratação
dos serviços de hidráulica
em questão e inocorrência de danos à estrutura condominial
.

3.
E
mbora as alegações da Ré sejam veementes no sentido de inexistir uma subcontratação, os e-mails enviados ao Autor revelam uma situação díspar, a exemplo do ID 49359257, no qual é possível se extrair
que houve, de fato, a subcontratação discutida, com a colação de orçamento realizado para a execução dos serviços questionados.

4.
E
vidente
ocorrência do
dano material, conforme bem elencado pelo juízo de primeiro grau,
a
medida em que a Apelante não
se resguardou com os cuidados competentes para promover a efetiva manutenção do quadro de bomba d'água condominial, bem como os serviços de hidráulica
sub oculis
.

5.
O Recorrido é
um c
ondomínio edilício, sendo, portanto, ente despersonalizado e não sujeito à violação de honra objetiva. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva. Vale dizer, qualquer ofensa ao conceito que possui perante a comunidade representa, em verdade, uma ofensa individualmente dirigida a cada um dos condôminos, não havendo possibilidade de conferir ao condomínio dano extrapatrimonial de cunho moral" (
AgInt nos EREsp 1736593 / SP).

6.
Recurso ao qual se
d
á

provimento
parcial
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505929-46.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante VOGA AUTOMACAO E TELEINFORMATICA LTDA e como apelada CONDOMINIO EDF RESIDENCIAL ESPACO ATLANTICO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
, nos termos do voto do relator.